Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-41.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-41.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): WANESSA ALDRIGUES CANDIDO

APELADO: ROSINALDO DA SILVA VIEIRA e outros

Advogado(s):CAMILA CAVALCANTI DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. INADIMPLEMENTO A PARTIR DE 1996. PREVISÃO CONTRATUAL DE 240 PARCELAS MENSAIS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR ATÉ 120 MESES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL COMO FACULDADE E NÃO COMO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TERMO FINAL DO CONTRATO FIXADO NA ÚLTIMA PARCELA ORIGINARIAMENTE PACTUADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA (ART. 206, §5º, I, CC). AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA (ART. 332, §1º, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca firmado em 16/05/1991, com previsão de 240 prestações mensais a partir de 01/06/1991.

2. O juízo de origem julgou liminarmente improcedente a execução, reconhecendo a prescrição, por entender que o contrato findou em 01/06/2011, não havendo prova de prorrogação contratual, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 332, §1º, do CPC.

3. A exequente opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs apelação sustentando a prorrogação automática do prazo contratual por mais 120 meses, defendendo que o termo final ocorreria em 01/06/2021 e, portanto, não estaria prescrita a pretensão executiva.

4. Os executados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e requerendo a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de pagamento por até 120 meses opera de forma automática ou depende de manifestação formal das partes e, consequentemente, se a pretensão executiva está ou não prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O art. 206, §5º, I, do Código Civil prevê prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

7. A Cláusula Sexta do contrato prevê que, havendo saldo devedor ao final das 240 parcelas, o prazo “poderá” ser prorrogado por até 120 meses, com adequação do valor da prestação, o que evidencia faculdade contratual condicionada à adoção de providências pelo credor, não constituindo prorrogação automática.

8. A ausência de comprovação de termo aditivo, notificação ou qualquer manifestação expressa de prorrogação impede o reconhecimento da extensão automática do prazo contratual.

9. Assim, considera-se como termo final do contrato a data de vencimento da 240ª parcela (01/06/2011), iniciando-se a partir de então o prazo prescricional quinquenal, cujo termo final se deu em 01/06/2016, sendo a execução ajuizada apenas em 31/01/2021.

10. O reconhecimento liminar da prescrição pelo juízo de origem encontra amparo no art. 332, §1º, do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular” (art. 206, §5º, I, do CC).

11. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 2007959/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/03/2023; AgInt no REsp 2041354/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/05/2023.

12. Considerando a atuação dos patronos dos apelados na fase recursal, impõe-se a fixação de honorários de sucumbência em grau recursal, em conformidade com a legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

14. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: A cláusula contratual que prevê mera faculdade de prorrogação do prazo, mediante adequação do valor das parcelas, não gera prorrogação automática sem manifestação formal das partes; na ausência de comprovação de prorrogação, a prescrição da pretensão executiva observa o prazo quinquenal contado do vencimento da última parcela originalmente pactuada.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, §5º, I

Código de Processo Civil, art. 332, §1º; art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2007959/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/03/2023

STJ, AgInt no REsp 2041354/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/05/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8000700-41.2021.8.05.0274
, em que figuram, como

apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelad
o
s

ROSINALDO DA SILVA VIEIRA e MARIA FERRAZ VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora